Tribunal: TJBA
Processo: 8098098-60.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8098098-60.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES

APELADO: RAILANDIA SANTOS ROCHA

Advogado(s)
:
EDUARDO AZEVEDO SERGIO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. EXAME MÉDICO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. DEFERIMENTO TÁCITO DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DE INSTRUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERRO MATERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Hapvida Assistência Médica Ltda. contra sentença da 11ª Vara de Relações de Consumo de Salvador que julgou procedente ação indenizatória ajuizada por Railândia Santos Rocha. A demanda discutia suposto erro na prestação de serviço laboratorial, consubstanciado em resultado falso negativo de exame Beta HCG realizado em 19/04/2023. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais. A apelante, por sua vez, defendeu a inexistência de falha, alegando a possibilidade técnica de falso negativo em gestação incipiente e pugnou pela reforma da sentença, requerendo a exclusão ou minoração da condenação.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por ausência de oportunidade para produção de provas técnicas essenciais à solução da controvérsia; (ii) estabelecer se a inversão do ônus da prova pode ser determinada apenas na sentença, sem decisão prévia fundamentada.

III. Razões de decidir

1. O julgamento antecipado do mérito, sem anúncio ou possibilidade de produção de prova, configura cerceamento de defesa quando os fatos controvertidos possam ser objeto de prova técnica, especialmente em demandas relativas a exames médicos.

2. A ausência de decisão prévia sobre o pedido de inversão do ônus da prova, deferido tacitamente na sentença, compromete o direito de defesa da parte contrária, violando o princípio da não surpresa e o contraditório.

3. A inversão do ônus da prova prevista no CDC é regra de instrução e exige decisão judicial fundamentada antes da sentença, a fim de orientar adequadamente a estratégia processual das partes.

4. O erro material na sentença, ao afirmar cronologia incompatível com a idade gestacional alegada, compromete a fundamentação.

5. A jurisprudência consolidada dos tribunais reconhece a nulidade da sentença proferida sem análise prévia da inversão do ônus da prova e sem permitir a produção de provas.

IV. Dispositivo e tese

Sentença anulada de ofício. Recurso de apelação prejudicado.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado do mérito em demandas que envolvem exame médico, sem oportunizar a produção de eventual prova técnica ou fundamentação para tanto, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

2. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC depende de decisão judicial prévia e fundamentada, por constituir regra de instrução que interfere na estratégia processual das partes.

3. A sentença que defere, ainda que tacitamente, pedido de inversão do ônus da prova somente na fase decisória, sem prévia manifestação, viola o contraditório e o devido processo legal.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 9º, 10, 357, 370 e 485, §3º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1985499/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.05.2022; TJ-GO, ApCiv 0037369-31.2020.8.09.0093, Rel. Des. Itamar de Lima, j. 24.02.2021; TJ-MS, AC 0802807-76.2016.8.12.0005, Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski, j. 16.05.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8098098-60.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como apelada RAILANDIA SANTOS ROCHA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em ANULAR, DE OFÍCIO, A SENTENÇA
, nos termos do voto do relator. Fica PREJUDICADO o recurso.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03